Tribunal: TJDFT
Processo: 0700637-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. FRAUDE. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter sido realizado dois empréstimos consignados junto ao banco réu que, segundo asseverou, jamais contratou, e que, em razão disso, foram efetuados descontos em seu contracheque. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro e reparação por danos morais.
2. Em razão da conexão (objeto ou causa de pedir comuns - art. 55 do CPC), a sentença realizou o julgamento simultâneo dos processos no 0701489-09.2021.8.07.0007 e 0700637-82.2021.8.07.0007.
3. Trata-se de recurso (ID25983911) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial do processo n. 0701489-09.2021.8.07.0007, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação à conta objeto da lide (cc 56598-0, ag. 7979-0) e condenar o réu BRADESCO ao pagamento de R$1.000,00, a título de dano moral. Insurge-se ainda quanto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais do processo n. 0700637-82.2021.8.07.0007, para declarar a inexistência dos débitos dos contratos objeto da lide (crédito consignado, sob no 469205934, no valor de R$ 40.000,00 e o contrato de no 469205934, no valor de R$ 40.250,67) e condenar o réu SANTANDER a restituir ao autor a quantia de R$3.248,08, em dobro, referente aos descontos nos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, bem como os descontos que vieram a ser realizados no curso da demanda, e, por fim, ao pagamento de R$2.000,00, a título de reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, sustenta que a falha na prestação de serviços acarretou a abertura de uma conta bancária indevidamente em seu nome perante o banco Bradesco, o que viabilizou outra ação fraudulenta na instituição financeira Santander, sendo utilizada em ambos os contratos a referida conta bancária para recebimento do crédito advindo dos empréstimos contratados. Assevera que os valores indenizatórios arbitrados são inexpressivos, frente ao porte e atuação das instituições financeiras no mercado global, e estão aquém do patamar estabelecido pelos Tribunais Superiores, devendo ser levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que majorar o “quantum” indenizatório.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente quanto aos valores da indenização.
7. Na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
8. Considerados os parâmetros acima explicitados, verifica-se que os valores de R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados nas sentenças recorridas se mostram razoáveis e suficientes, bem como condizentes com acórdãos proferidos por esta Turma em casos semelhantes (Acórdão 1027760, 07007559720178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2017, publicado no DJE: 4/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 947485, 20151010092504ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 7/6/2016, publicado no DJE: 16/6/2016. Pág.: 406/415).
9. Assim, em que pese os transtornos narrados, os valores fixados a título de danos morais são compatíveis com o dano e sua extensão (art. 944, CC), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, as sentenças recorridas.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.